Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA REALIZADA PERANTE OUTRO JUÍZO. REQUERIMENTO DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUIZO QUE DETERMINOU A ORDEM DE CONSTRIÇÃO.
1. O pedido de desconstituição de penhora, ainda que incidente sobre valores objeto de processo de inventário, deve ser formulado perante o Juízo que determinou a ordem de constrição.
2. Somente o Juízo que determina a ordem de penhora tem competência para decidir a pretensão de desconstituição da penhora.
3.Agravo de instrumento desprovido.